Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-46.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO ÀS AVESSAS OU INVERTIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há que falar em concurso material de crimes quanto à condenação da ré por incursa nas penas do art. 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do CP. Trata-se de "norma penal em branco às avessas ou invertida", hipótese em que se utiliza apenas a sanção de outro tipo penal, como é o caso do art. 304 do mesmo diploma legal, que determina que seja aplicada a pena da falsidade material, conforme seja o documento utilizado público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).
2. Recurso não conhecido.